Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1 Ação proposta pelas autoras visando a anulação de negócio jurídico em razão de vícios que comprometem sua validade, com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos materiais. Sentença de primeiro grau parcialmente favorável, determinando a desconstituição do negócio e a restituição dos valores pagos.
2 Honorários advocatícios sucumbenciais fixados inicialmente com base em percentual sobre o valor da condenação
3 O § 8o do art. 85 do CPC permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor econômico reduzido, quando o proveito econômico é inestimável ou de valor irrisório.
4 Considerando o baixo valor da condenação, a complexidade do processo e o longo período de tramitação, é cabível a aplicação do critério de equidade, ajustando os honorários advocatícios para melhor refletir o trabalho desenvolvido, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO